Tribunal: TJES
Processo: 5007984-48.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007984-48.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE PESSOA IDOSA – VALOR DA CAUSA – COMPLEXIDADE –
COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL
.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida. A necessidade de perícia ou complexidade da causa não afasta a competência do Juizado que, no caso, é absoluta.

2.
No caso, as peças que instruem este procedimento revelam que a Medida de Proteção pelo Ministério Público visa única e exclusivamente, diante da condição de vulnerabilidade social da pessoa idosa assistida, que lhe seja concedida proteção adequada. Também não há nenhum conflito de ordem familiar, nem eventual pedido de internação compulsória.

3.
A qualidade de parte ativa do Ministério Público se dá por meio de substituição processual, a fim de propor medida protetiva em favor de pessoal idosa, de forma que a questão posta em juízo não versa sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Nesse contexto, não há óbice ao processamento do feito junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM.

J
U
I
Z
DE DIREITO
DO

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM
, face a remessa pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO
D
A

1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM
, dos autos da
“
medida protetiva
”
ajuizada por Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O MM. Juiz da
1ª Vara Cível
d
e Itapemirim
proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que
“no caso ora em análise, a medida protetiva visa o acompanhamento da idosa em possível situação de risco, não há causa complexa que justifique o trâmite nesta Unidade Judiciária
”

Por seu turno, o MM. Juiz de direito do
Juizado Especial Criminal
e
Fazenda Pública
d
e Itapemirim,
suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que por se tratar de demanda de alta complexidade, o Juizado Especial não é competente para o trâmite da demanda.

Despacho proferido no id. 5546574 no qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela declaração de competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide (id. 5554180).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5007984
-
48
.
20
23
.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM.

J
U
I
Z
DE DIREITO
DO

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM
, face a remessa pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO
D
A

1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM
, dos autos da
“
medida protetiva
”
ajuizada por Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O MM. Juiz da
1ª Vara Cível
d
e Itapemirim
proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que
“no caso ora em análise, a medida protetiva visa o acompanhamento da idosa em possível situação de risco, não há causa complexa que justifique o trâmite nesta Unidade Judiciária
”

Por seu turno, o MM. Juiz de direito do
Juizado Especial Criminal
e
Fazenda Pública
d
e Itapemirim,
suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que por se tratar de demanda de alta complexidade, o Juizado Especial não é competente para o trâmite da demanda.

Despacho proferido no id. 5546574 no qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela declaração de competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide (id. 5554180).

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público em favor de pessoa idosa) tramitar.

Em outros conflitos de competência análogos, este E. Tribunal de Justiça, vem deliberando que, a Lei nº 12.153/09, não limitou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda às causas de pouca complexidade. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO. FAZENDAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA, EM REGRA, DO JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O VALOR DA CAUSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na linha da orientação prevalecente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se insere na competência da Vara de Família, ou até mesmo da Vara de Órfãos e Sucessões, a Medida Protetiva formalizada pelo Ministério Público quando inexistente pretensão de internação compulsória de pessoa idosa.
II. Na medida em que as Fazendas Pública e Municipal constam do polo passivo da causa de origem, a competência para processá-la e julgá-la seria da Vara da Fazenda Pública, porém, sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a hipótese atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o Ministério Público Estadual conste do polo ativo, eis que a sua atuação na espécie opera-se em substituição processual à pessoa idosa em favor do qual se postula a medida protetiva em comento
. III. Na esteira da compreensão firmada nesta Egrégia Segunda Câmara Cível, versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC (TJES, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020). lV.
In casu, ao aplicar a ratio decidendi do referenciado julgado, infere-se que o valor da causa da demanda de origem deveria corresponder a 12 (doze) meses dos custos do acolhimento do idoso em entidade adequada. Porém, à míngua de eventual elemento indicativo dos reais valores de tais despesas em periodicidade mensal, não se revela crível supor que a medida protetiva vindicada no feito ultrapassará o custo anual de 60 (sessenta) salários mínimos, a ponto de justificar a alteração do valor da causa indicado por estimativa em R$ 1.000,00 (mil reais). Logo, inexistem razões, ainda que indiciárias, capazes de infirmar o valor da causa e, portanto, a competência absoluta do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares. V. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhare
s. (TJES; CC 0003338-85.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/06/2021; DJES 08/06/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em sede de IRDR este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
Na hipótese dos autos, consta no polo ativo o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de idoso em situação de risco. O incapaz seria tão somente o beneficiário da medida protetiva. 2. Embora o Ministério Público não conste expressamente no rol daquelas pessoas legitimadas para ajuizar ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a jurisprudência pátria entende que as demandas ajuizadas pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual, que envolvam direitos ou interesses individuais homogêneos podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha
. (TJES; CC 0017582-24.2017.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 30/10/2018; DJES 09/11/2018)

A complexidade da causa ou, ainda, a necessidade de realização de perícia, não afastam, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda que, como cediço, é absoluta.

No caso, as peças que instruem este procedimento revelam que a Medida de Proteção pelo Ministério Público visa única e exclusivamente, diante da condição de vulnerabilidade social da pessoa idosa assistida, que lhe seja concedida proteção adequada. Também não há nenhum conflito de ordem familiar, nem eventual pedido de internação compulsória.

Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o legislador estabeleceu apenas dois critérios para a fixação da competência, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação à matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro.

Nesse diapasão, não sendo a ação de origem incluída no rol do § 1º, do art. 2º, da lei nº 12.153/2009, e possuindo valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, entendo que os autos devem permanecer no juízo suscitado, a saber, o
Juizado Especial Criminal
e
Fazenda Pública
d
e Itapemirim
.

Somado a isso, no caso, a qualidade de parte ativa do Ministério Público se dá por meio de substituição processual, a fim de propor medida protetiva em favor de pessoal idosa, de forma que a questão posta em juízo não versa sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Nesse contexto, não há óbice ao processamento do feito junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
Juizado Especial Criminal
e
Fazenda Pública
d
e Itapemirim
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 15.08.23.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.